Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1020104-18.2020.8.11.0000
EMBARGANTE(S): UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO –
UCMMAT
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP - AELOS
EMBARGADOS(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPOSIÇÃO POR AMICUS CURIAE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – ARESTOS DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
O c. STF consolidou entendimento no sentido de que o amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle de constitucionalidade, ainda que se trate de embargos de declaração (ADI 3884/ED; ADI 3785/PB; Emb.Decl. na ADI no 4.717/DF; Emb.Decl. na ADI no 6/PR; Emb.Decl. na ADI no 3.460/DF; TJMT, ED N.U 0073554-34.2013.8.11.0000 e ED N.U 1002062-86.2018.8.11.0000).
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos monocraticamente, quando ausente legitimidade recursal (CPC/2015, arts. 17 e 932, III; RITJMT, art. 51, I-B).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Embargos de Declaração interpostos pela UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO – UCMMAT – e ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP – AELOS – contra o acórdão no qual fora julgada procedente a ADI no 1020104-18.2020.8.11.0000, à unanimidade, com modulação de efeitos ex nunc (ID 80716952).
A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO – UCMMAT –, sustenta obscuridade por ser necessária “a modulação para que a decisão destes autos produza efeitos a partir do trânsito em julgado, ou a partir da publicação do acórdão destes embargos, preservando o direito de todos cidadãos que tiveram dispêndio com o início da regularização e foram surpreendidos pela inconstitucionalidade das leis, sem que houvessem dado causa para tanto”.
Requer o provimento para “conferir efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade ressalvando-se o direito de todos os empreendedores que já deram início ao processo de regularização do loteamento, com o protocolo do pedido de viabilidade” ou “fixado como marco temporal o trânsito em julgado da presente ação, ou a publicação do acórdão destes embargos, seguindo-se o precedente deste próprio Órgão Especial na ADI 1007173- 51.2018.8.11.0000” (ID 78263463).
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP – AELOS – alega que “a modulação dos efeitos, do jeito posto, torna obscura a profunda compreensão acerca de quais empreendimentos estariam abarcados pela modulação: se apenas os com decreto registrado (entendimento desta entidade), se com decreto expedido, os com projetos apresentados, ou se o mero pedido de viabilidade já seria suficiente para tanto”.
Pede o provimento “a fim de seja esclarecida qual etapa dos processos de regularização deverá ter cumprido o empreendimento para se enquadrar na modulação dos efeitos do julgamento, ficando consignado o expresso entendimento desta Entidade no sentido de que apenas empreendimentos com decreto registrado no Cartório de Registro de Imóveis estariam aptos à regularização, senão, ao menos, os com decreto expedido pelo município aprovando os projetos do empreendimento” (ID 86398496).
Relatos.
A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO – UCMMAT – e ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS LOTEADORAS DE SINOP – AELOS – foram habilitadas como amicus curiae.
Todavia, o c. STF consolidou entendimento de que o amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle de constitucionalidade, ainda que se trate de embargos de declaração (ADI 3884/ED – Relator: Min. Marco Aurélio – Redator para acórdão: Min. Dias Toffoli – 24.5.2021; STF, ADI 3785/PB - Relatora: Min. Cármen Lúcia – 6.11.2019; Emb.Decl. na ADI no 4.717/DF – Relatora: Mina Cármen Lúcia – 13.9.2019; Emb.Decl. na ADI no 6/PR - Relator: Min. Edson Fachin - 5.9.2016; Emb.Decl. na ADI no 3.460/DF – Relator: Min. Teori Zavascki – 12.8.2015).
No mesmo sentido, este e. Tribunal tem decidido: ED N.U 0073554-34.2013.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro - Tribunal Pleno –15.5.2014; ED N.U 1002062-86.2018.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak - Órgão Especial - 29.10.2020.
Assim sendo, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, monocraticamente, por ausência de legitimidade recursal (CPC/2015, arts. 17 e 932, III; RITJMT, art. 51, I-B).
Com essas considerações, recursos aclaratórios NÃO CONHECIDOS.
Intime-se.
Cumpra-se, com as anotações de praxe.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO